Tribunal: TJES
Processo: 0031244-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031244-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031244-46.2018.8.08.0024

RECORRENTE:

RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

ADVOGADOS DA RECORRENTE:

PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO - OAB ES10192-A

E

JEANINE NUNES ROMANO - OAB ES11063-A

RECORRID
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.030, §2º, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança relacionado à validade de diploma de segunda licenciatura não reconhecido pelo MEC à época da colação de grau. A agravante alega inexistência de inovação recursal e impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do Agravo Interno como meio de impugnação à decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha do recurso cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões que negam seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do Código de Processo Civil, conforme o §2º do mesmo artigo, não se aplicando às hipóteses do inciso V.
A interposição de Agravo Interno, em lugar do Agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para interposição do recurso adequado, ensejando a preclusão.
A argumentação da parte agravante não afasta os fundamentos da decisão agravada nem demonstra a possibilidade de conhecimento do Recurso Especial, ante a inovação recursal e ausência de demonstração de divergência jurisprudencial na forma exigida pelo artigo 1.029, §1º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissão de Recurso Especial fundada no art. 1.030, inciso V, do CPC.
A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, §2º, incisos I e V; 1.021; 1.042; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/5/2024, DJe 4/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.990.751/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/6/2024, DJe 14/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.502.214/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/3/2025, DJEN 24/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.923.251/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031244-46.2018.8.08.0024

RECORRENTE:

RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

ADVOGADOS DA RECORRENTE:

PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO - OAB ES10192-A

E

JEANINE NUNES ROMANO - OAB ES11063-A

RECORRID
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
13956874
), com fulcro nos artigos 1.030, §2º, e 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
13159694
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que não admitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
9898214
) manejado em razão do
ACÓRDÃO
(id.
9360705
) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a fim de denegar a segurança pleiteada, bem como conheceu da
REMESSA NECESSÁRIA
, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
no
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente.

Irresignada, aduz a Recorrente, em suma, que
“não houve inovação recursal a tese jurídica foi enfrentada pelo Acórdão recorrido.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.
14334076
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031244-46.2018.8.08.0024

RECORRENTE:

RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

ADVOGADOS DA RECORRENTE:

PATRICIA NUNES ROMANO TRISTÃO PEPINO - OAB ES10192-A

E

JEANINE NUNES ROMANO - OAB ES11063-A

RECORRID
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

RENATA FAVARIS AMADO PERUZINI

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
9898214
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id.
9360705
) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
fim de denegar a segurança pleiteada, bem como conheceu da
REMESSA NECESSÁRIA
, reformando a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
no
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DIPLOMA SEM VALIDADE. RECONHECIMENTO DO MEC QUE APENAS OCORREU EM MOMENTO POSTERIOR. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DOS DIPLOMAS EXPEDIDOS PELA INSTITUIÇÃO. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU SE ENQUADRAR NA EXCEÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA. 1) Nos termos do art. 34 do Decreto n. 5.773/2006, então vigente, “o reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade nacional dos respectivos diplomas”. 2) No caso concreto, para fins de comprovar sua qualificação profissional, a impetrante apresentou diploma de segunda licenciatura em Artes Visuais expedido pela UNIJALES em 15/12/2016, referente a curso iniciado em 16/12/2013, com colação de grau em 15/12/2015; todavia, o reconhecimento do curso pelo MEC apenas se deu através da Portaria 1.188, de 24/11/2017. Ou seja, quando concluído o curso de segunda licenciatura pela candidata, este não havia obtido reconhecimento pelo MEC, não sendo possível atestar a validade do diploma. 3) Após a impetração do writ, a UNILAJES, em procedimento administrativo, foi sancionada pelo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que determinou a desativação do curso de Artes Visuais e, ainda, determinou o cancelamento dos diplomas expedidos para curso de segunda licenciatura ministrados em localidade diversa de sua sede (Jales/SP) haja vista as irregularidades nos cursos ofertados; no entanto, a impetrante não comprovou que seu diploma não foi alcançado por tal ordem de cancelamento. 4) O ato administrativo impugnado é dotado de presunção de legitimidade, de modo que, além do encargo probatório que recai sobre a parte autora em sede de mandado de segurança, a desconstituição de tal presunção dependia efetiva comprovação de ilegalidade, o que não se vislumbrou na espécie; a revelar a não comprovação de direito líquido e certo. 5) Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031244-46.2018.8.08.0024. Segunda Câmara Cível. Relator(a): Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Plenário Virtual: 29 de julho a 02 de agosto de 2024)

Irresignada, a Recorrente alega, em suma, violação ao
artigo 48, da Lei 9.394/1996,
sob o argumento de que
“inobstante o reconhecimento do curso ter sido em 2017 e a autora ter se formado em 2015, à época que a autora se formou não era exigido o reconhecimento na forma exigida pelo recorrido”
e, ainda, que
“o reconhecimento tenha sido cancelado posteriormente em processo sancionatório, fato é que o diploma da autora não precisava dele à época da formatura.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do Recurso (id.
12308887
).

Na espécie, nota-se que a tese suscitada pela ora Recorrente trata-se de nítida
inovação recursal
na medida em que constou apenas nas razões do Recurso Especial.

Nesse contexto, infere-se que o Apelo Extremo não reúne condições de admissibilidade, pois a
inovação recursal
denota deficiência nas razões recursais, atraindo a incidência do óbice das
Súmulas nº 283 e nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segunda as quais,
“
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”,
e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”,

por aplicação analógica.

A propósito:

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF, POR ANALOGIA. REVELIA DE EMGEA. PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECEDENTES. NOVOS ARGUMENTOS PARA EMBASAR O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A não impugnação de fundamento suficiente para manter o julgado acarreta a incidência da Súmula n.º 283 do STF.

2. Se mostra preclusa a discussão sobre tema que não foi impugnado no primeiro momento em que a parte podia sobre ele falar nos autos.

3. O intuito de debater novos temas em recurso especial, não trazidos incialmente nos recursos anteriormente apresentados, reveste-se de indevida inovação recursal, não sendo viável sua análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.923.251/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por fim, no que concerne a alegada divergência jurisprudencial, observa-se que o Recorrente não cumpriu com exigência expressa do
§ 1º, do artigo 1.029, do Código de Processo Civil, c/c § 1º, do artigo 255, do Regimento Interno do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
na medida em que, não transcreveu Acórdãos tidos por discordantes, não realizou o cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
“
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
”
(
STJ.
AgInt no REsp n. 1.990.751/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Outrossim, o Recorrente também não colacionou aos autos certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, o que impede o conhecimento do Recurso Especial,
verbatim:

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO MANTENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA FINANCEIRA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois a inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não formulados na petição inicial, em razão da preclusão consumativa.

2. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF, considerando que a parte insurgente não impugnou fundamento suficiente do acórdão recorrido, atinente à impossibilidade de revisão contratual após a consolidação da propriedade fiduciária.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que a interpretação lógico-sistemática dos pedidos deve ser feita a partir da íntegra da petição inicial. Precedentes. Na hipótese, não se extrai do petitório a viabilidade de interpretação no sentido pretendido pela parte agravante.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 1.502.214/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Com efeito, é cediço que, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do
Agravo Interno
se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do
inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

§2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício,
verbatim
:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal (543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Compulsando os autos, infere-se que o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que o
Recurso cabível
para impugnar a
Decisão de inadmissão do Apelo Nobre
é o Agravo disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,

verbo ad verbum:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de
Agravo Interno
no caso em tela
evidencia a ocorrência de erro grosseiro,
a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2.No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3.Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.